Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DS FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PÓS-BARIÁTRICA. CORREÇÃO DAS MAMAS. RECONSTRUÇÃO. URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor/agravante contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0740865-04.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.

3. A agravante se insurgiu contra a decisão que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao INAS autorizar a realização de cirurgias corretora de Hipertrofia da Mama e Lipodistrofia nas laterais do tórax, conforme relatório médico. Esclareceu que a agravante realizou a cirurgia bariátrica no ano de 2022 e que, após a realização do procedimento, seu corpo ficou flácido devido ao excesso de pele, além de ter havido queda acentuada das mamas. Requereu a reforma da sentença, com pedido de antecipação da tutela recursal. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Por meio da decisão de ID 51363616, foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, bem como foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 51818763).

6. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.
8. Verifica-se que o Relatório Médico de ID 51295065 informa que a agravante é paciente pós bariátrica, há 1 ano e 7 meses, com perda de 42kg, solicita correções de deformidades da cirurgia bariátrica. Dispõe, ainda, que a mesma realizou cirurgia para correção de parede abdominal. Consta, ainda a informação de que a paciente, ora agravante, “quer em regime de urgência corrigir as mamas, que apresentam extensa ptose e lipodistrofias nas laterais do tórax e pré-axilas.”.
9. Conforme bem explanado na decisão do Juízo "a quo", o relatório médico não demonstra risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
10. No caso em comento, a decisão deve ser mantida, pois de fato não resta caracterizada a urgência necessária e não ficou comprovado, nem mesmo no laudo (ID 168394032 do processo de origem) qualquer risco à vida da agravante.
11. No que tange à saúde psíquica, o relatório de ID 512950654 pg. 3, embora sugira que a cirurgia deve ser realizada em caráter de urgência, também informa que o estado emocional da agravante se encontra “levemente abalado”. Tal fato, por si, retira o caráter de urgência do procedimento, de modo que permite o deslinde do processo, devidamente instruído, a fim de evitar decisões precipitadas de antecipação de mérito.
12. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção. Indefiro o pedido de antecipação da tutela.
13. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.